Tribunal: TJDFT
Processo: 0750954-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher emenda à petição inicial para substituição de parte por ilegitimidade passiva, condena o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu excluído, fixados em valor superior ao percentual previsto no art. 338, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valor superior ao teto legal de 5% do valor da causa, quando este é considerado irrisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 338, parágrafo único, do CPC prevê que, reconhecida a ilegitimidade passiva, o autor deve arcar com honorários entre 3% e 5% do valor da causa, admitindo-se a fixação por equidade quando o valor for irrisório.
4. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa seja muito baixo.
5. O STJ, no Tema 1.076, consolidou entendimento de que a fixação por equidade é admitida apenas nessas hipóteses, devendo observar critérios como grau de zelo, natureza da causa e tempo despendido.
6. No caso, o valor da causa (R$ 3.063,68) gera honorários ínfimos no teto legal (R$ 153,18), justificando a fixação por equidade para assegurar remuneração digna ao profissional, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 338, p.u., art. 85, § 8o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 1.301.935/DF, Rel(a). Paulo de Tarso Sanseverino, p. 16.03.2022. TJDFT, AI, 0741962-87.2023.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, p. 22.01.2024.